Tribunal: TJDFT
Processo: 0704126-85.2019.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PRESENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão:
“Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMARA BLEY MOUAD DE CARVALHO WERNECK em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal.
Na origem a autora narrou que o Distrito Federal procederá ao desconto da importância atualizada de R$ 12.810,14, referente ao recebimento da Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED, ATS e vencimentos recebidos no período de 03/2018 a 04/2019. Aduziu que recebeu referidos valores de boa-fé, o que a exime da devolução.
Requereu a concessão de tutela de urgência para que “seja concedido efeito suspensivo ativo inaudita altera pars, para que o Agravado se abstenha de efetuar qualquer tipo de desconto na remuneração da Agravante, até o fim do julgamento final do mérito, sob pena de multa”.
Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi proferida a seguinte decisão pelo MMo Juiz do 3o Juizado de Fazenda Pública do DF:
“[...] Tendo em vista a decisão proferida na Questão de Ordem no Recurso Especial 1.769.306/AL - que, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, decidiu que a tese repetitiva de que trata o Tema 531/STJ merece ser revisitada, a fim de que o STJ defina se "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública"- foi determinada, com fundamento no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão delimitada.
A propósito, eis a ementa do acórdão oriundo da referida questão de ordem, in verbis:
"PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS REPETITIVOS. PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 531/STJ. A TESE FIRMADA NO REFERIDO TEMA ABRANGE A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO, DE BOA-FÉ, QUANDO O ERRO OPERACIONAL FOI ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. ART. 927, § 4o, DO CPC/2015 E ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. A questão da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, no qual se fixou entendimento de que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). 2. Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes firmadas pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem se consolidando de forma a ampliar as hipóteses previstas no Tema 531 do STJ. 3. O art. 927, § 4o, do CPC/2015, combinado com o art. 256-S do RISTJ, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 24/2016, permite a revisão de entendimento firmado em tese repetitiva. 4. Dessa forma, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, a tese repetitiva de que trata o Tema 531/STJ merece ser revisitada a fim de que o STJ defina se "O Tema 531
do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". 5. Questão de ordem acolhida."
Assim, em cumprimento à determinação do Eg. Superior Tribunal de Justiça, suspendo o presente feito até o julgamento do REsp 1.769.306/AL, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1009).
No que toca ao pedido de tutela de urgência, entendo ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 300 do CPC. Afinal, considero que os valores recebidos com boa fé devam ser, com a mesma boa-fé, restituídos. Se a autora requereu (e teve o seu pleito deferido) a redução da carga horária, por certo que o valor total da remuneração necessariamente deveria acompanhar a quantidade a menor de horas trabalhadas. Então, ao perceber que continuava a receber os valores como se estivesse na carga horária de 40 horas, deveria ter procurado, de pronto, o setor de recursos humanos para comunicar o equívoco
administrativo e devolver os valores excedentes. Há que se observar a ausência de boa-fé objetiva, em seu dever de mitigar o prejuízo do credor. Com efeito, mesmo ciente do recebimento a maior do valor da gratificação, a parte requerente não comunicou ao órgão pagador tal circunstância, até mesmo para estancar o pagamento a maior indevido. Agiu, no mínimo, com violação ao dever de lealdade. Incide ao caso concreto, ainda, a vedação ao enriquecimento sem causa, posto que a parte pretende permanecer com valores cujo recebimento não fez jus. Forte nessas razões,INDEFIROa tutela de urgência.
[...]".
Nesse recurso pretende a agravante a concessão da tutela de urgência negada na origem.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente casorestoudemonstrada,em análise preliminar, a probabilidade do direito.
Quanto ao exame do mérito acerca do cabimento ou não da devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, são vários os julgados das Turmas Recursais no sentido da impossibilidade do reembolso em caso de recebimento de boa-fé ou existência de erro ou equivocada aplicação da legislação pela Administração, o que aponta para a probabilidade do direito em favor da autora, com base na cognição sumária que se tem até então.
A corroborar isso está a tese de impossibilidade de descontos de valores recebidos por Servidor Público decorrentes de erro da administração pública, a exemplo do Recurso Inominado no 07314039620188070016, de minha relatoria, julgado em 03/04/2019:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO - VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. ERRÔNEA INTERPRETAÇÃO OU MÁ APLICAÇÃO DA LEI. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO - DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Ajurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que é indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei (REsp 1.244.182/PB).
2. ACorte Superior vem estendendo o entendimento para hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé(AgRg REsp 982.618/RJ).
[...]”
Não obstante, referido tema se encontra afetado no Superior Tribunal de Justiça, para julgamento sob o rito de demandas repetitivas, conforme REsp 1.769.306/AL e REsp 1.769.209/AL, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, tendo sido cadastrado como TEMA 1.009/STJ1.
Assim, as questões tratadas na demanda que tramita no 3o Juizado de Fazenda Pública eram recorrentemente acolhidas na 3a Turma Recursal.
Dessa forma, até que os órgãos superiores do Poder Judiciário afirmem a tese a ser seguida, seja em razão de acórdão em julgamento de recurso repetitivo, seja em entendimento firmado em incidente de demandas repetitivas, se mostra de todo prudente a suspensão dos descontos ordenados pelo Agravado.
De outro viés, referida decisão poderá ser revertida a qualquer momento, uma vez os descontos poderão ser retomados diretamente no vencimento da Servidora a qualquer tempo.
Assim,DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de proceder aos descontos.
Intimem-se o Agravado com urgência, inclusive para responder ao recurso.
Dispensado o envio de envio de informações.
Após, e em razão da decisão proferida nos REsp 1.769.306/AL, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, TEMA 1009/STJ, determino a suspensão do recurso.”
2. Em contrarrazões, o Agravado aduziu que o pagamento decorreu de erro operacional da administração pública.
3. O recurso ficou suspenso, quando então o STJ ficou a seguinte tese quanto ao tema 1.009:
“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
4. Houve ainda a seguinte modulação: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
5. Afastada, portanto, a aplicação da tese fixada no tema 1.009/STJ, porque o processo é anterior à publicação do acórdão (19.05.2021).
6. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, se faz necessário que a Administração Pública faça prova da má-fé da Servidora, uma vez que se reconheceu o erro de procedimento quando do pagamento a maior (AgRg REsp 982.618/RJ). É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que antecipou a pretensão recursal
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.